Tribunal: TJES
Processo: 5006503-50.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006503-50.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIO RODRIGUES PINHEIRO

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA CONCORRENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Mario Rodrigues Pinheiro contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de que foi vítima de fraude bancária praticada por terceiros que, se passando por funcionários da instituição financeira, induziram-no a fornecer dados pessoais e a assinar contratos fraudulentos, resultando em empréstimos, antecipação de 13º salário e transferências via PIX.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é civilmente responsável pelos danos decorrentes do golpe da falsa central de atendimento; (ii) estabelecer se o consumidor contribuiu culposamente para o evento danoso, influenciando na extensão de sua reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4)
Consoante o Tema 1061 do STJ, cabia ao banco comprovar a regularidade das contratações alegadamente fraudadas.

5)
A prova dos autos demonstra que o apelante, de forma voluntária e sem cautela mínima, forneceu dados sensíveis a interlocutores não identificados e realizou operações financeiras, configurando culpa concorrente para o evento danoso.

6)
As movimentações realizadas não destoaram do padrão histórico de consumo do apelante, inexistindo flagrante falha no sistema de segurança do banco que pudesse ensejar o dever de indenizar integralmente.

7)
A indenização por danos materiais deve ser fixada proporcionalmente à gravidade da culpa concorrente, com restituição simples de metade dos valores descontados.

8)
A caracterização de culpa concorrente afasta o reconhecimento de danos morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes bancárias relacionadas ao golpe da falsa central de atendimento.

2. A caracterização de culpa concorrente do consumidor reduz proporcionalmente a indenização devida.

3. A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada má-fé da instituição financeira.

4. A existência de culpa concorrente do consumidor afasta a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, 14, § 3º, II, 42; CC, art. 945; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1061; TJES, Apelação Cível nº 5023804-06.2021.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 07.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5023182-24.2021.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 14.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o apelante alega ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros que, mediante ardiloso estratagema, passaram-se por prepostos da instituição financeira demandada.

A narrativa fática revela que, após contato telefônico inicial, o autor foi induzido a fornecer documentos pessoais, assinar eletronicamente contratos de mútuo e realizar transferência via PIX, sob o pretexto de cancelamento de cartão consignado e devolução de valores indevidamente cobrados.

Posteriormente, ao dirigir-se à instituição bancária, constatou a existência de operações não reconhecidas, como empréstimo pessoal, empréstimo consignado, antecipação do 13º salário e uma transferência eletrônica.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir se, diante do conjunto fático-probatório, estaria caracterizada a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pelos danos alegadamente sofridos pelo consumidor.

A questão, portanto, gravita em torno da existência, ou não, de defeito na prestação do serviço bancário que enseje o dever de indenizar.

Inicialmente, é oportuno salientar que a fraude decorrente do golpe da falsa central telefônica ocorrera de duas etapas distintas: primeiramente, por conversa em aplicativo WhatsApp, ocasião em que o recorrente, induzido a erro, efetuou depósito de numerário em conta de terceiros e informou dados sensíveis; em segundo momento, pela invasão da conta corrente (
account takeover
) mediante facilitação pela vítima, seguida de movimentações indevidas pelo invasor.

Inicialmente, impende reconhecer a incidência do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por meio do julgamento do
Tema 1061
, fixando a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Portanto, é da instituição financeira o ônus da prova quanto à existência e regularidade da contratação de produto ou serviço bancário.

Nos termos da Súmula 479 do STJ,
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, a responsabilidade da instituição financeira somente poderá ser afastada se comprovada a
inexistência de defeito na prestação do serviço bancário ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
, naquilo que determina o inciso II do § 3º do art. 14 do CDC.

Importante salientar, porém, que a jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras nas hipóteses de golpe da “falsa central de atendimento”, semelhante ao aplicado ao recorrente:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula n.º 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do artigo 14, caput e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos, que retratam a ocorrência do conhecido “golpe da falsa central de atendimento”, denuncia a vulnerabilidade dos sistemas utilizados pelas instituições Apelantes, que admitem a realização de transações atípicas, incompatíveis com o perfil dos consumidores, em manifesta violação ao dever de segurança inerente à atuação no mercado financeiro
. 3. Nesse cenário, impõe-se a aplicação da teoria do risco da atividade para afastar a excludente de responsabilidade sustentada pelos Apelantes, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo financeiro e moral experimentado pelo Apelado. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Número do processo: 5023804-06.2021.8.08.0024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07/Feb/2025)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A pretensão condenatória é voltada contra o Apelado em razão de alegado defeito na prestação do serviço bancário por ele prestado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; 2. A
instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraudes bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ
; 3.
Caracterizada a falha na prestação do serviço bancário diante da realização de operações atípicas decorrentes do golpe da falsa central, impõe-se a reparação material
; 4.
A configuração do dano moral, em se tratando de pessoa jurídica, exige demonstração de abalo à honra objetiva, o que não se verifica no caso concreto
; 5. O valor da indenização por danos materiais deve observar a efetiva extensão do prejuízo, com correção monetária e juros legais nos termos dos art. 389 e 406 do CC, com redação atualizada pela Lei n. 14.905/2024; 6. Recurso parcialmente provido. Vitória, 17 de março de 2025. RELATORA (TJES, Número do processo: 5023182-24.2021.8.08.0024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14/Apr/2025)

No presente feito, porém,
o apelante concorreu de forma determinante e indispensável para o resultado do evento danoso,
emergindo a
hipótese de culpa concorrente
.

A instrução processual evidenciou que o próprio apelante, de forma voluntária e sem verificação prévia da legitimidade do canal de comunicação, forneceu dados sensíveis a interlocutores não identificados, assinou contratos digitais, realizou a biometria em link malicioso e efetuou transferência bancária a terceiro, atos que demonstram a ausência de cautela mínima exigível do consumidor médio.

De modo significativo, a prova documental constante nos autos revela que
as operações financeiras realizadas estavam dentro do padrão histórico de consumo do autor, não se verificando movimentações de valor atípico ou em horários anômalos que pudessem acionar mecanismos de bloqueio preventivo por parte do sistema de segurança da instituição financeira
.

Neste quadro, o recorrente deve responder por
metade do prejuízo
, na forma do que dispõe o art. 945 do Código Civil: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

Considerando que a fraude praticada por terceiros afasta a alegação de má-fé da instituição financeira (art. 42 do CDC), a repetição do indébito deverá ocorrer de forma simples.

Relativamente à alegação de danos morais, a contribuição ativa e determinante do consumidor para a contratação fraudulenta afasta a alegada violação aos direitos de personalidade.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para condenar
Banco Agibank S.A.
a restituir ao apelante, de forma simples, metade dos valores descontados em conta corrente e em benefício previdenciário.

Via de consequência, redistribuo os ônus da sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 15% do valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇ
ÃO CÍVEL N. 5006503-50.2024.8.08.0021

APELANTE: MARIO RODRIGUES PINHEIRO

APELADO:
BANCO AGIBANK S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOGAL 1: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL 2: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL 3: DESEMBARGADOR
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

TÉCNICA DE JULGAMENTO

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de
APELA
ÇÃO
CÍVE
L

interposta por
MARIO RODRIGUES PINHEIRO
em face de
BANCO AGIBANK S.A.
, na qual o apelante busca a reforma da sentença de primeiro grau, alegando ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros que se passaram por prepostos da instituição financeira.

O eminente Relator - Desem
bargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
votou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para condenar Banco Agibank S.A. a restituir ao apelante, de forma simples, metade dos valores descontados em conta corrente e em benefício previdenciário.

Em seguida,
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
acompanhou o voto relator.

Por sua vez
,
a
Desembargadora Janete Vargas Simões
divergiu para conhecer e dar provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência dos contratos versados na inicial; condenar o recorrido a restituir os valores cobrados indevidamente do autor a partir de 30/03/2021 sejam restituídos em dobro, restituindo-se os anteriores de forma simples; determinar que os valores referentes à condenação sejam compensados com aquele transferido para a conta bancária da apelada; condenar o demandado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com atualização monetária dos valores devidos nos termos já expostos.

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC,

fui designado para complementar o presente julgamento.

Após detida análise dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar o voto relator. Explico.

O cerne da controvérsia repousa na aferição da responsabilidade civil da instituição financeira frente aos danos sofridos pelo consumidor, considerando a ocorrência de fraude.

No caso em tela, perfilho do entendimento do Eminente Relator de que os elementos probatórios carreados aos autos demonstram, de forma inequívoca, a concorrência de culpa para a ocorrência do evento danoso. Isso porque restou evidenciado que o apelante, lamentavelmente, contribuiu de maneira determinante para a fraude ao fornecer voluntariamente dados pessoais sensíveis, assinar contratos digitalmente mediante link enviado por fraudadores e realizar transferência via PIX sem a devida cautela e verificação da legitimidade do interlocutor e dos canais utilizados.

Corrobora essa conclusão o fato, bem apontado no voto condutor, de que as operações financeiras contestadas se encontravam dentro do padrão histórico de consumo do autor, o que dificultou a detecção de anormalidade pelos sistemas de segurança da instituição financeira, não se tratando de movimentações patentemente atípicas que demandariam um bloqueio preventivo imediato.

Nesse diapasão, a solução que melhor se amolda ao caso concreto é, de fato, o reconhecimento da culpa concorrente, com a consequente divisão da responsabilidade pelos prejuízos suportados, nos exatos termos do art. 945 do Código Civil: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.

Desta forma, alinho-me integralmente ao voto proferido pelo douto Desembargador Relator José Paulo Calmon Nogueira da Gama, para conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Apelação Cível nº 5006503-50.2024.8.08.0021

Apelante:

Mario Rodrigues Pinheiro

Apelado:

Banco Agibank S.A.

Relator:

Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama

VOTO

Quanto à responsabilidade da instituição bancária por fraudes praticadas por terceiros, o c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Nos termos do disposto no art. 14, § 3º, do CDC,
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, não sendo responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em análise, as transações bancárias questionadas não foram realizadas pelo autor, mas por terceiro, tendo o eminente Relator reconhecido que o apelante teria contribuído para a fraude com sua conduta negligente/imprudente
.

Contudo
, com as devidas adequações, como já reconheceu este e. TJES em apreciação de casos assemelhados, “
Não é suficiente a alegação do banco de que o ciberataque ocorre sem a sua interferência, mas por suposta contribuição da própria vítima, uma vez que não se pode descartar hipóteses de que o sistema de segurança do banco seja acessado por terceiros não identificados, ou, ainda, que dados de clientes sejam compartilhados por prepostos da própria instituição. São riscos inerentes à própria atividade bancária.”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 022190005599, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

Conclui-se, portanto, que se está diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente, devendo ser declarada a inexistência dos contratos versados na lide.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GOLPE DO "FALSO MOTOBOY" - CARTÃO DE CRÉDITO - SUCESSIVAS COMPRAS DE VULTOSO VALOR EFETUADAS NO MESMO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E NO MESMO DIA - FRAUDE EVIDENTE - DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA DE SEGURANÇA QUE PERMITIU A AÇÃO DOS FALSÁRIOS - CLIENTE IDOSO - TRANSTORNOS QUE VÃO ALÉM DE MEROS ABORRECIMENTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM I - Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC/02, de modo que, ausente demonstração de um destes requisitos, não há que se falar em condenação, ressalvada a hipótese de responsabilidade objetiva, na qual prescindível a demonstração da culpa.
II - Ao permitir que seu cliente fosse vítima da ação de estelionatários utilizando-se dos canais de atendimento disponibilizados pelo próprio banco, por meio do "golpe do falto motoboy", e admitir que fossem realizadas, com o cartão do autor, 28 compras sequenciais de vultoso valor no mesmo estabelecimento comercial, totalmente fora do perfil do cliente, sem qualquer conferência de segurança por parte do banco, houve clara falha na prestação de serviços pela instituição financeira, que deve oferecer condições mínimas de segurança a seus clientes na utilização de seus serviços
. III - A cobrança indevida de grande valor, associada às inúmeras e infrutíferas de solução da questão, geraram no autor, idoso com mais de 75 anos à época dos fatos, inequívoca sensação de angústia, indignação e insatisfação que ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, fazendo-se devida indenização correspondente. IV- A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos experimentados pelo ofendido, sem gerar seu enriquecimento, e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva do ofensor. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.000351-5/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2020, publicação da súmula em 27/05/2020) (g.n.)

Via de consequência, o art. 42, parágrafo único, do CDC, impõe a condenação do banco à restituição em dobro dos valores irregularmente descontados amparo legal e jurisprudencial, não havendo necessidade de prova de má-fé da instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Deve ser observada, contudo, a modulação de efeitos determinada no julgamento do EAREsp, que firmou a seguinte tese repetitiva:

“
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (...)

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão”. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

No que diz respeito aos danos morais, a
jurisprudência deste Tribunal reconhece que, em casos de descontos indevidos em folha de pagamento ou benefícios previdenciários, a configuração de dano moral é presumida, dispensando-se a prova específica do abalo emocional, como se depreende do seguinte aresto:

“4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela consumidora, considerando sua fragilidade e idade avançada, que sofreu sucessivos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sendo a verba de natureza alimentar. 5. Valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo de origem, que se revela justo e adequado.” (TJES, Apelação Cível n. 0002564-85.2021.8.08.0011, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/10/2024)

Quanto a
o valor fixado a título de indenização, tenho que a quantia de R$3.000,00 (três mil reais)
, valor que se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido do consumidor.

Além disso, os valores
referentes à condenação devem ser compensados com aquele transferido para a conta bancária da apelada, a fim de evitar o enriquecimento ilícito das partes.

Por fim, determino a incidência, sobre a indenização por danos materiais, de correção monetária a partir do evento danoso, pelo INPC, e juros de mora a partir da citação, pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária sob pena de
bis in idem
e, ainda, sobre o valor da indenização por danos morais, a incidência de juros de mora a partir da citação, pela Taxa Selic.

Por tais razões, com a devida vênia ao eminente Relator, dele divirjo para
dar provimento
ao recurso e reformar a sentença, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência dos contratos versados na inicial; condenar o recorrido a restituir
os valores cobrados indevidamente do autor a partir de 30/03/2021 sejam restituídos em dobro, restituindo-se os anteriores de forma simples; determinar que
os valores referentes à condenação
sejam
compensados com aquele transferido para a conta bancária da apelada; condenar o demandado ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com atualização monetária dos valores devidos nos termos já expostos.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.